Tribunal: TJDFT
Processo: 0786041-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANALISTA EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. ATO COMPLEXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela provisória, determinar ao DETRAN/DF que aprecie o requerimento administrativo no 00055-00114958/2023-64, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como proceda à elaboração de laudo técnico das condições de trabalho e, uma vez constatada a exposição do servidor requerente a agente ou atividade considerada perigosa, que implemente nos vencimentos da parte autora o referido adicional de periculosidade a contar da data da elaboração do laudo técnico em percentual a ser definido por meio de perícia técnica.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. Defende que o processo administrativo do autor foi concluído no sentido que “a concessão do adicional de periculosidade ao autor poderá ser concedido apenas mediante atualização da NR-16 a ser realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), sendo inviável, no momento, a elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)”. Sustenta que a ausência de previsão na NR-16 impossibilita a realização da perícia, não sendo possível, portanto, o pagamento do adicional. Requer que seja afastada a condenação em elaborar LCAT e em conceder adicional de periculosidade ao autor.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 69040625).
4. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação: No caso, verifica-se que a sentença proferida observou os termos do pedido formulado na inicial. De acordo com o art. 492 do CPC, pelo princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Pela leitura da sentença verifica-se que foram observados os termos do pedido formulado. Sendo assim, simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão para reformar a sentença.
5. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. Afirmou que formulou junto à Autarquia de Trânsito requerimento para fins de que fossem verificadas às condições de trabalho as quais se submete para que lhe houvesse a concessão do adicional de periculosidade, solicitando que fosse emitido Laudo Técnico das Condições de Trabalho (LTCAT). Todavia, passados mais de 10 meses da solicitação, não obteve resposta ao seu requerimento. Desse modo, pleiteou que fosse fixado prazo para que a Administração apresentasse resposta ao requerimento elaborado e procedesse a elaboração de Laudo Técnico das Condições de Trabalho (LTCAT), e uma vez constatada a exposição a agente ou atividade considerada perigosa, que fosse implementada nos vencimentos do servidor o referido adicional de periculosidade à contar da data da elaboração do Laudo Técnico.
6. Na hipótese, em que pese o pedido administrativo tenha sido respondido apenas após o ajuizamento da ação e do deferimento da tutela provisória, a Administração justificou que seria inviável, a elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), pois apenas poderia ser concedido mediante atualização da NR-16 a ser realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Desse modo, não é possível impor ao ente público a determinação de elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), por se tratar de ato complexo que depende da atuação Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Igualmente, não é possível determinar a implementação nos vencimentos da parte autora do referido adicional de periculosidade porque inexiste provas nos autos que comprovem a exposição do servidor requerente a agente ou atividade considerada perigosa.
7. Nesse contexto, verificando-se que os pedidos iniciais relacionados à condenação do réu nas obrigações de fazer, objeto da presente demanda, já foram cumpridos ou restaram inviabilizados há de se reconhecer a perda superveniente do objeto da pretensão autoral, razão pela qual há que se extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.